Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA POR SUB-ROGAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exequente originária no polo ativo da execução, e aplicou multa por litigância de má-fé à empresa adquirente do imóvel.
2. A agravante apresentou escritura pública de compra e venda com cláusula expressa de sub-rogação onerosa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, os quais integraram o preço da transação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa adquirente do imóvel tem legitimidade para substituir a exequente no polo ativo do cumprimento de sentença, em razão de sub-rogação expressa e onerosa dos direitos indenizatórios; e (ii) saber se é cabível a multa por litigância de má-fé imposta à agravante pela apresentação da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A escritura pública comprova a cessão onerosa dos direitos indenizatórios à agravante, com expressa menção ao processo de desapropriação e à sub-rogação, nos termos do art. 347, I, do CC.
5. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.004 não se aplica ao caso, pois a aquisição incluiu, expressamente, os direitos indenizatórios, afastando o risco de enriquecimento sem causa da exequente originária.
6. A substituição processual é devida, pois a exequente deixou de ser titular do direito indenizatório, sendo a agravante legítima para figurar no polo ativo da demanda.
7. Não há nos autos comprovação de má-fé da agravante. A apresentação da impugnação decorreu do exercício regular do direito de ação, sem dolo ou alteração da verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para acolher a impugnação, com a substituição processual da exequente pela agravante, e para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento:
1. A sub-rogação expressa e onerosa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta legitima o adquirente do imóvel a substituir o alienante no polo ativo da execução.
2. A impugnação fundada em cláusula contratual clara e expressa não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 347, I; CPC/2015, arts. 338, 339, 535, II, 79, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.624/SC, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 17.12.2021 (Tema 1.004/STJ); TJDFT, Acórdão 1763977, AI 0729916-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 27.09.2023.